Tribunal: STF
Processo: ARE 896592
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em que se discute o direito à complementação de aposentadoria dos servidores municipais e qual a fonte pagadora. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ARE 907.777, da Rel. Min. Teori Zavascki, entendeu pela inexistência de repercussão geral na controvérsia acerca da legitimidade do Município de Mossoró/RN para configurar no polo passivo da demanda (Tema 870). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “Não há matéria constitucional a ser analisada. Embora o recorrente suscite diversos argumentos de natureza constitucional para impugnar o acórdão recorrido, constata-se que nenhum deles sequer está prequestionado. Isso porque o Tribunal de origem decidiu controvérsia de cunho eminentemente processual, relativa à legitimidade do Município de Mossoró para figurar no polo passivo de demanda visando à complementação de aposentadoria, tão somente a partir de interpretação e aplicação do art. 85, III, § 6º, da Lei Municipal 311/91, o qual, segundo precedente referido pelo acórdão recorrido, prevê que o pagamento da complementação da aposentadoria dos servidores municipais deve ser realizada pelo erário municipal (fl. 182). ”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente